Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-04.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em nota promissória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de crédito estampado em nota promissória; e (ii) verificar se houve a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão executiva fundada em nota promissória prescreve em três anos, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, § 3o, VIII, do CC.
4. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão, conforme art. 206-A do CC e Súmula 150 do STF.
5. A suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, autoriza o início da contagem do prazo prescricional intercorrente após um ano.
6. A prescrição intercorrente não decorre da inércia do exequente, mas da ausência de bens penhoráveis, conforme art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A nota promissória sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, conforme a Lei Uniforme de Genebra. 2. A prescrição intercorrente não decorre da inércia do exequente, mas da ausência de bens penhoráveis, conforme art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC.”
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o e 4o; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; STF, Súmula 150.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025778, ApCiv 0046190-61.2014.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 24/07/2025, p. 04/08/2025. TJDFT, Acórdão 2031818, ApCiv 0737706-11.2017.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025, p. 20/08/2025.